Tribunal: TJMT
Processo: 1015604-64.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015604-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR MANZAN - CPF: 323.668.568-90 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (EMBARGANTE), RODRIGO DE ASSIS TORRES - CPF: 053.436.797-65 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1015604-64.2024.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), o que não se verificou na espécie. Assim, ausente quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Processo Civil, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015604-64.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
Cargil Agrícola S.A.

AGRAVADO:
Adair Cristovão da Rocha

Processo origem:
Impugnação de Crédito n. 1003115-20.2023.8.11.0003, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Adair Cristovão da Rocha, de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto, assim ementado:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que extinguiu, por intempestividade, a Impugnação de Crédito apresentada no âmbito da Recuperação Judicial. A agravante sustenta a possibilidade de impugnação retardatária com base no artigo 10, §§ 7º e 8º da Lei 11.101/2005, conforme redação dada pela Lei 14.112/2020, e requer a anulação da sentença para que sua impugnação seja processada. No mérito, busca a reclassificação de seu crédito em “Classe II – Garantia Real” no valor de R$ 3.295.454,25 e em “Classe III – Quirografário” no valor de R$ 1.457.997,16.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de admissão de impugnação de crédito apresentada de forma retardatária no processo de recuperação judicial; e (ii) determinar se a decisão de primeira instância deve ser reformada para possibilitar o processamento da impugnação de crédito da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei nº 14.112/2020 introduz o conceito de impugnação de crédito retardatária, ao acrescentar os §§ 7º e 8º ao artigo 10 da Lei 11.101/2005, com admissão expressa da possibilidade de impugnações retardatárias.

2.

O princípio da paridade entre credores e do devido processo legal permite que credores e devedores possam corrigir o quadro de credores, assegurando assim uma análise ampla e justa dos créditos envolvidos.

3.

Jurisprudência consolidada, incluindo precedentes desta Câmara, confirma o afastamento da preclusão para impugnações de crédito retardatárias, entendendo que o direito de impugnação permanece até a conclusão do quadro-geral de credores.

4.

O pedido de reclassificação e correção dos créditos da agravante envolve matéria de mérito que excede a via estreita do agravo de instrumento, devendo ser discutida na impugnação de crédito e evitando supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido”.

Em síntese, discorre acerca da intempestividade do incidente na origem e do acerto da decisão de extinção.

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios com aplicação do efeito infringente para manter a decisão que atestou a intempestividade do incidente processual na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1015604-64.2024.8.11.0000

VOTO

Embargos de Declaração opostos por Adair Cristovão da Rocha, de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto, assim ementado:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que extinguiu, por intempestividade, a Impugnação de Crédito apresentada no âmbito da Recuperação Judicial. A agravante sustenta a possibilidade de impugnação retardatária com base no artigo 10, §§ 7º e 8º da Lei 11.101/2005, conforme redação dada pela Lei 14.112/2020, e requer a anulação da sentença para que sua impugnação seja processada. No mérito, busca a reclassificação de seu crédito em “Classe II – Garantia Real” no valor de R$ 3.295.454,25 e em “Classe III – Quirografário” no valor de R$ 1.457.997,16.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de admissão de impugnação de crédito apresentada de forma retardatária no processo de recuperação judicial; e (ii) determinar se a decisão de primeira instância deve ser reformada para possibilitar o processamento da impugnação de crédito da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei nº 14.112/2020 introduz o conceito de impugnação de crédito retardatária, ao acrescentar os §§ 7º e 8º ao artigo 10 da Lei 11.101/2005, com admissão expressa da possibilidade de impugnações retardatárias.

2.

O princípio da paridade entre credores e do devido processo legal permite que credores e devedores possam corrigir o quadro de credores, assegurando assim uma análise ampla e justa dos créditos envolvidos.

3.

Jurisprudência consolidada, incluindo precedentes desta Câmara, confirma o afastamento da preclusão para impugnações de crédito retardatárias, entendendo que o direito de impugnação permanece até a conclusão do quadro-geral de credores.

4.

O pedido de reclassificação e correção dos créditos da agravante envolve matéria de mérito que excede a via estreita do agravo de instrumento, devendo ser discutida na impugnação de crédito e evitando supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido”.

Diferente do que alega o embargante, o acordão embargado não se ressente dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Assim se diz por que o voto expressamente consignou que
a Lei nº 14.112/2020 trouxe o conceito de impugnação retardatária, afastando o entendimento anterior de preclusão para tais impugnações fora do prazo inicial de habilitação
. De modo que a impugnação de crédito retardatária passou a ser expressamente admitida após a Lei nº 14.112/2020, que inseriu os §§ 7º e 8º no art. 10 da Lei nº 11.101/2005.

Desse modo, diferente do que alega o embargante o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

Denota-se que a parte embargante insiste na modificação do entendimento já enfrentado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

Nossa Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.
(TJMT, EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSOS ADESIVOS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE DO EX-SERVIDOR MILITAR FALECIDO. COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL E DURADOURA DA AUTORA COM O EXTINTO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO DEVIDO INTEGRALMENTE À COMPANHEIRA DO DE CUJUS. COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO DOS EX-CÔNJUGES. OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 529 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.045.273/SE). APELO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DO IPERGS DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELO ARESTO EMBARGADO. INVIABILIDADE NOS ESTREITOS LIMITES DO RECURSO ELEITO. FINALIDADE PRECÍPUA DE PREQUESTIONAMENTO. Aresto que apreciou todas as questões controvertidas e se pronunciou acerca dos dispositivos legais aplicáveis à espécie. Enfrentamento de matéria já examinada pelo Colegiado. Inviabilidade nos estreitos limites da via recursal eleita. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC. Mesmo visando os aclaratórios o prequestionamento da matéria neles suscitada devem estar presentes os requisitos elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC, para que o recurso possa ser acolhido. Omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material indemonstrados. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Apelação Cível, Nº 50165093920128210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 08-08-2024)

Observa-se, portanto, que o embargante pretende, em verdade, obter uma decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese da embargante.

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025